Tribunal: TJSP
Processo: 1018625-79.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-TRANSPORTE – LICENÇA-PRÊMIO CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Inexigibilidade de débito de imposto de renda incidente sobre 'auxílio-transporte' e 'férias-prêmio não gozadas', pagos em pecúnia. Sentença de procedência para condenar o réu a restituir aos autores o indébito correspondente aos valores

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-TRANSPORTE – LICENÇA-PRÊMIO CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Inexigibilidade de débito de imposto de renda incidente sobre 'auxílio-transporte' e 'férias-prêmio não gozadas', pagos em pecúnia. Sentença de procedência para condenar o réu a restituir aos autores o indébito correspondente aos valores recolhidos e descontados na fonte a título de imposto de renda por ocasião do pagamento em pecúnia dos benefícios de 'auxílio-transporte' e 'férias-prêmio não gozadas', vencidos e vincendas, observada a prescrição quinquenal, apurando-se o quantum em liquidação por cálculo, e observado o arbitramento acima delineado quanto aos encargos moratórios.
Verbas que possuem natureza indenizatória, não sujeitas, portanto, à incidência do imposto sobre a renda. Férias-prêmio não gozadas: arts. 65 e 68 da LM 499/2010. Súmula 136 do STJ. Auxílio-transporte: arts. 106 e 107 do mesmo diploma legal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.